Tribunal: TJPA
Processo: 0033040-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033040-59.2012.8.14.0301

APELANTE: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

APELADO: EDINEIA MELO DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. SENTENÇA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1-Por tratar-se de Ação de Usucapião Extraordinário, faz-se necessária para o prosseguimento do feito, a juntada de documento que identifique a área a ser usucapida.

2-Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
EDNEIA MELO DE MATOS
contra a sentença proferida na ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c com repetição de indébito e danos morais e pedido de tutela de urgência, oriunda da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VI do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)
Isso posto, julgo extingo o feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos art. 319, 320, 321, 246, §3° e 330. IV do CPC, em virtude da ausência da juntada da planta do bem usucapiendo e demais informações necessárias, mesmo após intimação da parte autora para a emenda da inicial. Deixo de condenar, os Requerentes, em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do deferimento da gratuidade das custas processuais.

Em suas razões recursais, alega que o CPC estabelece algumas etapas antes do processo ser extinto com fundamento no abandono da causa, dentre elas está a intimação pessoal do autor, na forma prevista no art.485 do CPC. Sustenta que não há comprovação nos autos de que a parte autora tenha sido intimada pessoalmente do referido despacho e por isso a sentença deve ser anulada.

Argumenta que o CPC suprimiu a exigência do artigo 942, que exigia que fosse juntada planta do imóvel, revogando o procedimento especial de usucapião e que a CODEM descreveu minuciosamente o imóvel, informando sua localização, mediação e confinantes.

Afirma que antes de ajuizar a presente ação já havia procurado diversos órgãos públicos de forma a regularizar sua situação e de requerer documentos que lhe fossem úteis. Porém, não logrou êxito em razão das informações desencontradas entre CODEM E SEURB.

Requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam devolvidos os autos para o juízo de origem para processamento do feito.

Contrarrazões a apelação ( ID 3545746)

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, em virtude do não cumprimento do despacho que determinou a juntada de documentos.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de indeferimento da inicial

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, analisando a sentença recorrida verifico que a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, por não ter sido juntada a planta geográfica do imóvel ou outro documento que permitisse a individualização do bem, muito embora tenha sido o apelante regularmente intimado para apresentar o referido documento e não o fez, conforme certidão constante no ID3545735

Como visto, a presente demanda trata-se de ação de usucapião extraordinária e no relatório juntado a contestação (ID 3545740 – Pg 43), a CODEM informa que o imóvel está inserido na área maior de propriedade de Francisco de Oliveira Guaramá Simões, registrado no Segundo Ofício e que a referida área encontra-se em litígio judicial.

Deste modo, as informações trazidas no relatório demonstram que o imóvel faz parte de uma área maior e por isso, precisa ser individualizada para que a ação possa ter prosseguimento. Em análise aos autos, observo que não houve a juntada de nenhum documento que pudesse identificar a área objeto da presente demanda, fato este que impede o prosseguimento da ação.

Em situação semelhante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestou no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DO MEMORIAL DESCRITIVO COM INDICATIVOS DOS CONFRONTANTES/CONFINANTES - INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CONFIRMAÇÃO. -
Ao autor da ação de usucapião, compete instruir a ação de usucapião com o memorial descritivo e planta do imóvel, contendo a indicação e posição geográfica dos confrontantes e confinantes, sob pena de, assim não o fazendo, especialmente quando devidamente intimado para tal, ensejar na extinção da ação sem julgamento de mérito, com esteio no artigo 321 e 330, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10342150071062001 Ituiutaba, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/02/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)(grifei)

Assim, entendo que agiu corretamente o magistrado de 1º grau e que a sentença recorrida merece ser mantida.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-
LHE
provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023